Tribunal: STJ
Processo: 5003658-96.2016.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605096 - RS(2024/0100140-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSA VERMELHA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: IVANIR BEVILAQUA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: ANA RUBIA RECH - RS065095
ANDREIA BACARIN VIEIRA - RS066594
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO
INDEVIDO DE TÍTULO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 1.022, 11 E 489 DO CPC E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ AO
REEXAME DE PROVAS E À REVISÃO DO QUANTUM. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC, inexistência de ofensa aos
art. 1.022
arts. 11 e 489 do CPC, ausência de violação ao
do CPC, e incidência da
art. 1.013
Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão de premissas fático-probatórias e à redução
do quantum indenizatório.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de
protesto indevido de três duplicatas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade dos títulos e
condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença e desacolheu os embargos de declaração
por inexistência de vícios e indevida rediscussão de matéria decidida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II,
1.013, § 1o, 11, e 489, § 1o, IV, do CPC por omissões, obscuridade e falta de
fundamentação específica; (ii) saber se deve ser reconhecida a ilegitimidade
passiva, à luz do
VI, do CPC, diante de alegado endosso translativo e
art. 485,
Documento eletrônico VDA54869590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bcc6a9ad-8adc-4688-8a29-3220285f61ac

ausência de culpa; (iii) saber se há responsabilidade civil por danos morais com
base nos arts. 186 e 927 do CC, ante a alegada inexistência de ato ilícito; e (iv)
saber se o valor da indenização deve ser reduzido conforme o
do CC.
art. 944
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta a
art. 1.022
controvérsia de modo suficiente.
7. Não há afronta aos arts. 11 e 489 do CPC quando a decisão explicita as razões
de decidir, ainda que não analise individualmente cada dispositivo invocado.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame das premissas fáticas sobre
a natureza e o alcance do endosso, a legitimidade dos títulos protestados, a conduta
da ré e o nexo causal, bem como para obstar a revisão do quantum indenizatório
quando não irrisório ou exorbitante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não configurada violação aos arts. 1.022, 11 e 489 do
Tese de julgamento
CPC quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de prova quanto à
ilegitimidade passiva por endosso translativo, à inexistência de ato ilícito e à
revisão do valor dos danos morais, ausente irrisoriedade ou exorbitância.”
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 1.013 § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
11, 489 § 1o IV, 485 VI, 85 § 11, 85 § 2o; CC, arts. 186, 927, 944.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bcc6a9ad-8adc-4688-8a29-3220285f61ac

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bcc6a9ad-8adc-4688-8a29-3220285f61ac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605096 - RS (2024/0100140-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSA VERMELHA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722

SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: IVANIR BEVILAQUA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: ANA RUBIA RECH - RS065095

ANDREIA BACARIN VIEIRA - RS066594
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO
INDEVIDO DE TÍTULO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 1.022, 11 E 489 DO CPC E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ AO
REEXAME DE PROVAS E À REVISÃO DO QUANTUM. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC, inexistência de ofensa aos
art. 1.022
arts. 11 e 489 do CPC, ausência de violação ao
do CPC, e incidência da
art. 1.013
Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão de premissas fático-probatórias e à redução do
quantum indenizatório.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de protesto
indevido de três duplicatas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade dos títulos e
condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença e desacolheu os embargos de declaração
por inexistência de vícios e indevida rediscussão de matéria decidida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52984195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 43fc701d-6a1b-4c7d-ab90-80e7cc913cfb

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II,
1.013, § 1o, 11, e 489, § 1o, IV, do CPC por omissões, obscuridade e falta de
fundamentação específica; (ii) saber se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva,
à luz do
VI, do CPC, diante de alegado endosso translativo e ausência de
art. 485,
culpa; (iii) saber se há responsabilidade civil por danos morais com base nos arts.
186 e 927 do CC, ante a alegada inexistência de ato ilícito; e (iv) saber se o valor da
indenização deve ser reduzido conforme o
do CC.
art. 944
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta a
art. 1.022
controvérsia de modo suficiente.
7. Não há afronta aos arts. 11 e 489 do CPC quando a decisão explicita as razões de
decidir, ainda que não analise individualmente cada dispositivo invocado.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame das premissas fáticas sobre a
natureza e o alcance do endosso, a legitimidade dos títulos protestados, a conduta da
ré e o nexo causal, bem como para obstar a revisão do quantum indenizatório quando
não irrisório ou exorbitante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não configurada violação aos arts. 1.022, 11 e 489 do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de prova quanto à ilegitimidade passiva
por endosso translativo, à inexistência de ato ilícito e à revisão do valor dos danos
morais, ausente irrisoriedade ou exorbitância.”
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 1.013 § 1o, 11,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
489 § 1o IV, 485 VI, 85 § 11, 85 § 2o; CC, arts. 186, 927, 944.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSA
VERMELHA LTDA. (atual denominação de RAILEN MARTINS CONFECÇÕES
LTDA.) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação
ao
do Código de Processo Civil, por inexistência de ofensa aos arts. 11 e
art. 1.022
489 do Código de Processo Civil, por ausência de violação ao
do Código
art. 1.013
Documento eletrônico VDA52984195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 43fc701d-6a1b-4c7d-ab90-80e7cc913cfb

de Processo Civil, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de
revisão das premissas fático-probatórias e à redução do quantum indenizatório (fls.
448-454).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado (fl. 346):
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO
DE TÍTULO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Comprovado o
protesto indevido de título, o dano moral tem caráter in re ipsa, prescindindo de
comprovação, presentes as consequências nefastas advindas de sua publicidade,
relativamente ao crédito da empresa emitente. Outrossim, o valor da reparação deve
atender às funções reparatória e punitivo-pedagógica. Quantia arbitrada na origem que
não comporta redução. Honorários recursais devidos pela ré. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
383):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. VIA RECURSAL EM QUE
É VEDADA A REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS.
PREQUESTIONAMENTO.
1. NOS TERMOS DO
DO CPC, SÃO CABÍVEIS OS ACLARATÓRIOS
ART. 1.022
CONTRA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL, PARA O FIM DE ESCLARECER
OBSCURIDADE, ELIMINAR CONTRADIÇÃO OU PARA SUPRIR OMISSÃO DE
PONTO OU QUESTÃO SOBRE O QUAL DEVIA SE PRONUNCIAR O JUIZ DE
OFÍCIO OU A REQUERIMENTO, BEM COMO PARA CORRIGIR ERRO
MATERIAL.
2. NESTA MODALIDADE RECURSAL, É VEDADA A REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ RESOLVIDA, NÃO SE CONSTITUINDO NA VIA ADEQUADA
PARA ACOLHER O MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
3.
AUSENTE
QUALQUER
OMISSÃO
A
SUPRIR,
IMPÕE-SE
O
DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
4. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO,
REVELANDO-SE DESNECESSÁRIA QUALQUER MENÇÃO A ARTIGOS DE
LEI.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52984195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 43fc701d-6a1b-4c7d-ab90-80e7cc913cfb

a) 1.022, II, 1.013, § 1o, 11, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
porque o acórdão recorrido e o acórdão dos embargos de declaração teriam deixado
de enfrentar pontos relevantes e de fundamentar especificamente a aplicabilidade dos
dispositivos legais suscitados, inclusive quanto à ilegitimidade passiva por endosso
translativo, à inexistência de ato ilícito e à moderação do
indenizatório,
quantum
configurando omissão, obscuridade e contradição;
b) 485, VI, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria mantido a
condenação sem reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente diante do alegado
endosso translativo à Caixa Econômica Federal e da ausência de culpa;
c) 186 e 927 do Código Civil, pois o acórdão teria concluído pela
responsabilidade civil e pelos danos morais apesar de a recorrente haver solicitado a
baixa das duplicatas e não ter praticado ato ilícito nem agido com culpa; e
d) 944 do Código Civil, porquanto a indenização por danos morais fixada
em R$ 8.000,00 não teria observado a extensão do dano e seria exorbitante diante
das circunstâncias do caso.
Requer o provimento do recurso para que se decrete a cassação do acórdão
dos embargos de declaração, com retorno dos autos à origem para suprir as omissões
e prequestionar a matéria; requer, subsidiariamente, o provimento do recurso para
reconhecer a ilegitimidade passiva (extinção sem resolução de mérito), afastar a
condenação por danos morais por inexistência de ato ilícito ou, ainda, reduzir o
indenizatório ou impor responsabilidade solidária à instituição financeira,
quantum
bem como a inversão dos ônus sucumbenciais (fls. 396-429).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52984195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 43fc701d-6a1b-4c7d-ab90-80e7cc913cfb

A controvérsia decorre de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão do
protesto indevido de três duplicatas. O Juízo de primeiro grau declarou a
inexigibilidade dos títulos e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de
compensação moral, sentença mantida pela Corte de origem.
I - Arts. 1.022, II, 1.013, § 1o, 11, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil
Sustenta a recorrente que o acórdão e o julgamento dos embargos de
declaração seriam omissos, obscuros e contraditórios, pois não teriam enfrentado
temas como a ilegitimidade passiva, a inexistência de ato ilícito e a moderação do
.
quantum
Entretanto, o acórdão dos embargos de declaração é claro ao afirmar que
todas as questões relevantes foram analisadas no julgamento da apelação e que a
parte utilizou os aclaratórios para rediscutir matéria decidida. O Tribunal registrou,
expressamente, que não havia omissões a suprir e que os embargos não servem ao
mero inconformismo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta a controvérsia de modo
art. 1.022
suficiente, ainda que não responda individualmente a cada dispositivo legal
invocado.
Tal circunstância não configura vício apto a anular o acórdão, inexistindo
afronta aos arts. 11 e 489 do CPC.
II -
VI, do Código de Processo Civil
Art. 485,
A recorrente afirma ilegitimidade passiva, alegando ter havido endosso
translativo das duplicatas à Caixa Econômica Federal.
Documento eletrônico VDA52984195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 43fc701d-6a1b-4c7d-ab90-80e7cc913cfb

O Tribunal de origem afastou essa tese com fundamento na ausência de
prova documental do contrato de cessão, da natureza do endosso e da própria relação
subjacente. Reputou ilícitos os protestos exatamente pela falta de comprovação
mínima da legitimidade dos títulos.
Logo, a pretensão recursal exige a revisão das premissas fáticas firmadas
pela Corte estadual, especialmente quanto à existência e ao alcance do suposto
endosso translativo.
A modificação dessas conclusões demanda reexame de provas, o que é
vedado no recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
III - Arts. 186 e 927 do Código Civil
A parte insiste na inexistência de ato ilícito e na ausência de culpa,
afirmando que teria solicitado a baixa dos títulos.
O acórdão recorrido, contudo, reconheceu expressamente o protesto
indevido e fixou que o dano moral decorre dessa prática, sendo desnecessária a
prova do prejuízo. A responsabilidade foi atribuída à ré justamente pela ausência de
demonstração da legitimidade dos títulos protestados.
A revisão dessa conclusão envolveria reavaliação do acervo probatório
relativo à legitimidade das duplicatas, à conduta da ré e ao nexo causal, providência
igualmente obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV -
do Código Civil
Art. 944
A recorrente sustenta que o valor da indenização seria excessivo.
O Tribunal local, entretanto, examinou as circunstâncias da causa, o porte
das partes e a repercussão do protesto, concluindo que o valor de R$ 8.000,00 é
proporcional e até inferior ao patamar usualmente adotado.
Documento eletrônico VDA52984195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 43fc701d-6a1b-4c7d-ab90-80e7cc913cfb

A alteração do valor fixado exige nova apreciação das particularidades
fáticas do caso concreto, o que não é possível na via especial. De acordo com a
orientação consolidada desta Corte, somente é possível revisar o valor arbitrado
quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso, razão pela qual
também incide o óbice da Súmula 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52984195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 43fc701d-6a1b-4c7d-ab90-80e7cc913cfb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.605.096 / RS
Número Registro: 2024/0100140-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50036589620168210010
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSA VERMELHA LTDA
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: IVANIR BEVILAQUA & CIA LTDA
ADVOGADOS : ANA RUBIA RECH - RS065095
ANDREIA BACARIN VIEIRA - RS066594
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:48
Código de Controle do Documento: e9fd87cc-4b34-4850-b778-9cc5091c1cb0

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:48
Código de Controle do Documento: e9fd87cc-4b34-4850-b778-9cc5091c1cb0